Tribunal: CARF
Processo: 10835.720420/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720420/2011-16
ACÓRDÃO
9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
VITAPELLI LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecimento de recurso especial quando inexistente
divergência de interpretação acerca do dispositivo legal invocado pela
Recorrente, tampouco similitude fática entre os fundamentos que
sustentaram as razões de decidir utilizadas pelo acórdão recorrido e
paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Os Conselheiros Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho e Liziane Angelotti Meira
acompanharam a relatora pelas conclusões, por concordarem que o paradigma não comprova
divergência jurídica para situações fáticas semelhantes, divergindo apenas da adoção da premissa
de que o colegiado, no acórdão recorrido, tenha tomado decisão de outro colegiado
administrativo do CARF como vinculante. Na forma do art. 114, § 9o do RICARF, foi designado o
Conselheiro Rosaldo Trevisan para consignar os fundamentos adotados pelos conselheiros que
votaram pelas conclusões..
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisario - Relatora
Fl. 21203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
2
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Encontra-se para exame Recurso Especial da Fazenda Nacional, com despacho de
admissibilidade exarado pela Presidência da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento.
Na origem, o feito abrangeu pedido de ressarcimento de crédito do PIS / Cofins não
cumulativos vinculado a operações de mercado interno e externo.
A matéria de direito trazida a esta CSRF está limitada a aspectos relacionados à
distribuição do ônus da prova. Por essa razão pertinente adentrar de modo mais minucioso ao
relatório do feito, valendo-me do preciso relatório elaborado pela Relatora a quo:
Trata o processo de pedido de ressarcimento da Cofins no regime não cumulativo
- Exportação, relativo ao 4o trimestre/2009.
Tendo o contribuinte formalizado diversos pedidos de ressarcimento de PIS e
Cofins, a unidade de origem decidiu pela abertura de procedimento fiscal para
análise conjunta do período que se iniciou no 4o trimestre/2009 e findou no 4o
trimestre/2010, concluindo pelo reconhecimento parcial do direito creditório.
Entendeu a fiscalização que a interessada não comprovou a realização de
determinadas aquisições, utilizou-se de notas fiscais inidôneas ou não atendeu
aos requisitos da legislação para a tomada de crédito. Assim, foram efetuadas
glosas ou adicionadas receitas não consideradas pelo contribuinte, o que resultou
no reconhecimento apenas parcial do direito creditório. Como consequência
desta fiscalização de PIS e Cofins, foram lavrados autos de infração reflexos de
IRPJ, CSLL, IRRF e IPI.
Em sua Manifestação de Inconformidade, além de requerer a realização de
perícia, a interessada trouxe os seguintes tópicos:

incorreções nas planilhas de cálculo;

deságio na aquisição de precatórios;

glosa sobre produtos utilizados no tratamento de efluentes;

glosa a despesas de frete;

remissões de dívidas;

créditos sobre obras em andamento;
Fl. 21204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
3

crédito na aquisição de couro, lenha e outros;

crédito presumido;

glosas de notas fiscais inidôneas;

boa-fé e verdade material; e

correção do ressarcimento pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a manifestação de
inconformidade procedente em parte, para reverter a glosa dos produtos
químicos utilizados no tratamento de efluentes e, quanto às incorreções
apontadas nas planilhas de cálculo elaboradas pela fiscalização, reconhecer
somente a inserção equivocada de receita do mês janeiro/2010 em
outubro/2009. O Acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das
receitas, que compreende a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato
sensu) financeira, que pode também ser na forma de empréstimo
(mútuo) ou de pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria os deságios obtidos na aquisição de crédito de terceiros.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-
cumulativos, deve ser feita com base no julgamento do Recurso
Especial (Resp) no 1221170/PR pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça.
PIS/PASEP
-
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com
fortes indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com
único propósito de gerar crédito na sistemática da não
cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso
crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-
la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento
dos bens adquiridos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 21205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
4
Conforme Termo de Ciência, o contribuinte foi cientificado do Acórdão proferido
pela DRJ em 15.01.2019 e protocolizou seu recurso voluntário em 14.02.2019.
No recurso voluntário, a recorrente trouxe como questões preliminares o pedido
de apreciação da prejudicialidade entre os pedidos de ressarcimento e as
autuações reflexas julgadas no CARF; o pedido para reunião de todos os processo
de PIS e Cofins em um único julgamento; e o pedido para revisão das incorreções
nas planilhas de cálculo elaboradas pela fiscalização, base para a quantificação das
glosas. Quanto ao mérito, reapresentou os argumentos anteriores, na forma a ser
detalhada no voto, à exceção dos tópicos boa-fé, princípio da verdade material e
pedido de perícia contábil, sobre os quais não se pronunciou.
O Acórdão proferido em sede de Recurso Voluntário analisou os diversos
argumentos do Contribuinte acerca da legitimidade dos créditos postulados, restando assim
ementado:
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DAS
RECEITAS
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas, que
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excetuadas as exclusões previstas em lei.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REQUERENTE.
O ônus da prova em pedidos de ressarcimento, restituição ou compensação é do
requerente (art. 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o despacho decisório que não deferiu o pedido
deve ser mantido.
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
CLASSIFICAÇÃO
COMO
RECEITA
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
A receita decorrente da remissão de dívida, por ato de liberalidade do credor, não
se confunde com uma receita financeira, devendo ser classificada como outras
receitas operacionais e levada em conta na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep.
CRÉDITOS. GLOSAS. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
ADQUIRENTE DE BOA FÉ.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais da
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito
de crédito das contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é
ressalvado quando o adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do
preço; e (ii) recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos
serviços, ou seja, que a operação de compra e venda ou de prestação de
serviços, de fato, ocorreu..
Fl. 21206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
5
Houve interposição de Recursos Especiais tanto pelo contribuinte, como pela
Fazenda Nacional.
O apelo do contribuinte restou inadmitido em sede de juízo prévio de
admissibilidade e esta decisão mantida em agravo.
Já o Recurso da Fazenda Nacional foi integralmente admitido e tem por objetivo a
discussão acerca da reversão de glosas relativas a aquisições realizadas de fornecedores que,
inicialmente, foram considerados inidôneos. A discussão trazida a esta Câmara Superior relaciona-
se à valoração das provas carreadas aos autos, como consignado no despacho de admissibilidade
proferido:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, evidente
similitude fática mínima, haja vista tratarem ambos de processos de interesse do
mesmo contribuinte. Ademais, as decisões paragonadas apreciaram a pretensão
recursal de que se aplicassem as conclusões (em ultima instância) do Acórdão no
1102-001.075. Ora, enquanto a decisão recorrida acolheu tal pretensão,
omitindo-se da análise da prova contida nos presentes autos em favor da análise
feita em processo com ônus probatório invertido, o Acórdão no 3401-004.971, em
sentido contrário, julgou que havia óbices intransponíveis para tal liberalidade,
analisando a prova dos autos à luz do onus probandi vigente.
Em contrarrazões o Contribuinte postula pelo não conhecimento do recurso
fazendário por falta de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial e, no mérito, pugna pelo
seu desprovimento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
I.
Conhecimento
Conforme Despacho de Admissibilidade, o Recurso Especial é tempestivo.
Os dispositivos legais apontado como objeto e interpretação divergente são o art.
3o da Lei no 10.833/03, que trata da apuração de créditos no regime não cumulativo da COFINS, e
o art. 373, I, do Código de Processo Civil de 1973, que trata do ônus probatório atribuído “ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”:
Verifica-se claramente divergência no tocante à interpretação do art. 3o, das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03, art. 333, I, do Código de Processo Civil1.

1 Embora a PGFN não mencione que o dispositivo legal examinado se refira ao Código de Processo Civil de 1973 e
sequer transcreva o texto normativo questionado, é evidente tão conclusão, seja em razão da matéria tratada, seja
pela inexistência de tal numeração do CPC/2015.
Fl. 21207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
6
A PGFN, para demonstrar a existência de divergência jurisprudencial, transcreve
trecho do acórdão recorrido em que se entendeu por aplicar, ao presente feito, julgamento
anteriormente exarado em Auto de Infração reflexo para a exigência do IRPJ, CSLL e IRRF em razão
do entendimento de que aquele teria feito coisa julgada relativamente à mesma matéria tratada
nestes autos:
No recurso voluntário a recorrente esclarece que possuía enorme quantidade de
fornecedores cadastrados, sendo inviável realizar auditoria in loco, mas, em que
pese as declarações de inaptidão ou inexistência de fato de alguns fornecedores,
requer que se analise a questão a partir do entendimento do STJ no REsp
1.148.444/MG, julgamento representativo de controvérsia, segundo o qual a
declaração de inidoneidade das notas fiscais não opera efeitos ex tunc em relação
ao adquirente de boa-fé que comprove a veracidade das operações comerciais.
Requer também, antes de adentrar os argumentos para cada fornecedor, que se
adote as conclusões alcançadas no processo no 10835.721527/2012-54, auto de
infração reflexo para exigência de IRPJ, CSLL e IRRF.
Não vou adentrar as considerações da recorrente sobre cada caso porque
entendo que lhe cabe razão quanto à adoção da decisão exarada na 1a Seção,
apenas que ele não menciona o processo correto. O processo ao qual ele faz
referência refere-se ao período de 2007 até o 3o trimestre de 2009, anterior,
portanto, ao período que se analisa.
Assim, como já explicado no início do voto, entendo que para essa matéria já há
coisa julgada administrativa, nos restando aplicar a decisão contida no Acórdão no
1401-002.156. Transcrevo então o voto na parte relativa a esta matéria:
(...)”
Para demonstração da similitude fática, apresenta o Acórdão no 3402-004.971, com
a transcrição da ementa e do seguinte trecho do voto condutor:
Das glosas de créditos relativos às aquisições de fornecedores considerados
inaptos pela fiscalização
Conforme informa o ilustre Relator, parte das glosas de créditos pleiteados pelo
contribuinte no trimestre respectivo do ano-calendário de 2009, referentes à
aquisição de couro bovino junto aos diversos fornecedores indicados no termo de
verificação fiscal, foi glosada pelo Auditor sob o argumento de que essas
aquisições efetivamente não ocorreram, conforme, segundo ele, comprovam os
elementos acostados aos autos.
A Recorrente pugna, inicialmente, pela aplicação do decidido no Acórdão CARF no
1102001.075 julgado pela 1a Seção e relativo ao efeito das presentes glosas na
apuração do IRPJ e CSLL da Recorrente, nos anos-calendário de 2007, 2008 e

Redação idêntica ao art. 373, I do CPC/2015.
Fl. 21208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
7
2009, no qual foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
a validade de certas operações.
Compartilho das mesma conclusões do Relator, que se manifestou sobre o tema
da seguinte forma:
(...)
Acrescento ainda que o processo citado pela Recorrente trata de auto de infração,
enquanto o processo ora analisado trata de pedido de ressarcimento no qual cabe
à Recorrente o ônus da prova de seu direito creditório.
Em seu recurso voluntário a interessada alega que as operações efetivamente
ocorreram e foram pagas, devendo ser mantidos os efeitos tributários dos
negócios.
É entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de
provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e
adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
(...)
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do contribuinte, cabendo à fiscalização a verificação
da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se
entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O
art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
(...)
A busca da verdade material deve nortear toda a fase inquisitorial e o contencioso
administrativo. A comprovação de uma dada situação fática pode se dar com uma
única prova, que por si só é suficiente para se concluir pela ocorrência do fato, ou
por um conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente não garantem a
ocorrência do fato, mas agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato.
Nesse sentido, a Autoridade Tributária realizou, por meio de auditoria, a análise
do direito creditório do contribuinte e concluiu que, pelo conjunto de provas
obtidas, eram insubsistentes os créditos pleiteados sobre as aquisições realizadas
das empresas J.A Comércio de Couros Ltda, José de Carvalho Lima Júnior,
Reginaldo de Carvalho Siqueira ME e Simental Comércio de Couros, haja vista que
as operações não teriam efetivamente ocorrido no plano fático.
O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal expõe em seus subitens 3.5 a 3.10 e
também no ANEXO V as glosas decorrentes de situação irregular de cada
fornecedor (fl.1215/1229). Este anexo inclui, separada por fornecedor,
documentação referente às operações não comprovadas (fls. 9567/12259 e
12447/13157).
Fl. 21209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
8
(...)
No presente Recurso, caberia então à Interessada trazer aos autos elementos de
prova inequívocos que comprovassem a efetividade das operações,
principalmente quanto ao pagamento das notas fiscais e o recebimento das
mercadorias, tudo isso visando infirmar as conclusões levadas a efeito pela
Fiscalização.
(...)
Nesse sentido, não deve ser reconhecido o direito creditório quanto às aquisições
de mercadorias das empresas J.A Comércio de Couros Ltda, José de Carvalho Lima
Júnior, Reginaldo de Carvalho Siqueira ME e Simental Comércio de Couros, por
falta de comprovação inequívoca da realização das operações, nos termo do art.
82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96.”
Sintetiza a divergência de interpretação nos seguintes termos:
No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu adotar a decisão exarada na 1a
Seção para, nos mesmos moldes, reverter integralmente as glosas dos
fornecedores Reginaldo de Carvalho Siqueira-ME, Comércio de Couro Vale do
Caeté Ltda e Osmar Gobes dos Santos-ME.
Diversamente, o acórdão paradigma não aplicou a decisão da 1a Seção, por tratar
de auto de infração, de tratamento distinto do processo de ressarcimento no qual
o ônus da prova é do contribuinte.
Todavia, entendo que a divergência aqui observada não diz respeito aos citados
art. 3o da Lei no 10.833/03 e o art. 333, I, do CPC/73, não restando, portanto, cumprido o
requisito do art. 67, §1o do RICARF/2015, vigente quando da interposição do presente recurso.
O acórdão recorrido fundamentou sua conclusão no entendimento de que, tendo
sido os mesmos elementos de prova, relativos ao mesmo período de apuração, previamente
examinados na esfera administrativa em sede de processo administrativo reflexo ao presente,
teria ocorrido o efeito da coisa julgada administrativa, impelindo a aplicação do resultado ao
julgamento posterior.
Cito o seguinte trecho do acórdão recorrido, conclusivo nesse ponto:
Logo, e considerando que já se fez coisa julgada administrativa para as matérias
apreciadas no processo 2014-06, quando se tratar de mesma matéria, relativa ao
mesmo trimestre de apuração e apreciada a partir dos mesmos fatos e provas,
devemos adotar o que foi lá decidido, ainda que não seja essa a ordem desejável
de apreciação dos processos. A contrario sensu, quando não atendida alguma das
condições acima relacionadas, entendo que teremos autonomia para apreciar a
matéria. Esse é o critério que vai nortear este voto, sendo o detalhamento
realizado no tópico específico.
Especificamente no tópico em que aborda as aquisições realizadas de empresas
tidas como inidôneas:
Fl. 21210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
9
Assim, como já explicado no início do voto, entendo que para essa matéria já há
coisa julgada administrativa, nos restando aplicar a decisão contida no Acórdão no
1401-002.156. Transcrevo então o voto na parte relativa a esta matéria:
Embora o acórdão recorrido transcreva todo o arrazoado do Acórdão no 1401-
002.156, deixa bastante claro que a sua aplicação não se dá em razão de concordância ou não com
os critérios lá adotados, mas, apenas, por entender que aquelas razões se tornaram vinculantes,
pela coisa julgada administrativa.
Essa conclusão se confirma, inclusive, pelo fato de que, ao analisar notas fiscais de
determinado fornecedor - que não fora examinado no Acórdão no 1401-002.156 - , vale-se
exatamente do mesmo critério eleito por aquele julgador:
O processo acima não trata do fornecedor Comercial ZML Ltda. As aquisições
desse fornecedor foram analisadas no processo no 10835.721527/2012-54, mas
em relação a período anterior. Como a resolução do litígio reside na comprovação
documental da realização das operações de compra e venda, não é possível
aproveitar análise que se reporte a outros períodos e a outros documentos
probatórios. Irei me utilizar dos mesmos critérios adotados nos julgados da 1a
Seção, mas aplicados ao caso concreto, a partir da documentação juntada aos
autos. Em suma, a aquisição é comprovada, essencialmente, pela apresentação de
prova de pagamento do preço contratado e de recebimento das mercadorias.
Ou seja, o acórdão recorrido não se debruça sobre a distribuição do ônus da prova,
tampouco sobre as diferenças existentes entre os processos administrativos de compensação e de
autos de infração. Ainda que o Acórdão no 1401-002.156 – em sede do qual se entendeu ter se
firmado a coisa julgada – tenha adentrado a tal mérito, não foi essa a razão de decidir do
recorrido.
Diversamente, o acórdão paradigma no 3402-004.971, muito embora seja relativo
ao mesmo contribuinte e tenha abordado questão similar, adentrou especificamente ao mérito da
controvérsia, assinalando expressamente que não haveria falar em aplicação de acórdão anterior
relativo ao mesmo período de apuração uma vez que não se tratava de decisão definitiva, tendo
sido esse trecho, inclusive, suprimido do apelo especial da PGFN:
A Recorrente pugna, inicialmente, pela aplicação do decidido no Acórdão CARF no
1102001.075 julgado pela 1a Seção e relativo ao efeito das presentes glosas na
apuração
do IRPJeCSLLdaRecorrente,nosanoscalendáriode2007,2008e2009,noqual foi dado
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a validade de certas
operações.
Compartilho das mesma conclusões do Relator, que se manifestou sobre o tema
da seguinte forma:
Conquanto concorde que é incoerente que as mesmas operações
possam receber tratamento contraditório ao serem julgadas por
Fl. 21211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
10
turmas em sessões distintas do CARF, o Acórdão que se pretende
aplicar sequer é definitivo, pendente atualmente de análise no
âmbito da 1a CSRF, cabendo aqui a análise específica do mérito das
glosas.
Acrescento ainda que o processo citado pela Recorrente trata de auto de infração,
enquanto o processo ora analisado trata de pedido de ressarcimento no qual cabe
à Recorrente o ônus da prova de seu direito creditório.
Temos, portanto, um acórdão recorrido em que há a aplicação da coisa julgada
administrativa relativamente a um acórdão anterior definitivo, transitado em julgado, relativo ao
mesmo contribuinte, aos mesmos elementos de prova e ao mesmo período de apuração, em
contraposição a uma acórdão paradigma que expressamente afirma a inexistência de uma decisão
definitiva apta a atrair a aplicação do instituto da coisa julgada administrativa.
Em exercício do chamado “teste da aderência”, não podemos, em absoluto, afirmar
que o acórdão paradigma teria chegado à mesma conclusão (pretendida pela Recorrente) acaso
existisse, naquelas circunstâncias examinadas, um acórdão anterior definitivo apreciando a
apuração do mesmo contribuinte, capaz de configurar uma coisa julgada administrativa, ou seja,
relativo aos mesmos documentos e mesmo período de apuração, como são os fatos do acórdão
recorrido.
Ou seja, para além da inexistência de interpretação divergente acerca de um
mesmo dispositivo legal, ainda se verifica a inexistência de similitude fática quanto aos
fundamentos em que se sustentaram as razões de decidir em cada um dos acórdãos comparados.
Em conjectura, poder-se-ia, em sede de Recurso Especial, debater acerca do
instituto da coisa julgada administrativa (onde, me parece, efetivamente residiria eventual
divergência jurisprudencial acaso superado fosse o aspecto da similitude fática). Contudo, não foi
esse o objetivo do apelo fazendário, como resta claro em suas razões, quando, na exposição dos
“fundamentos para reforma do acórdão recorrido”, se debruça a questionar o mérito do Acórdão
no 1401-002.156, e não do acórdão recorrido, discorrendo, inclusive, sobre dispositivos legais
diversos daqueles indicados como interpretados de forma divergentes.
Por fim, é de se anotar que ainda que se admitisse adentrar ao mérito examinado
no Acórdão no 1401-002.156 (no qual se firmou a coisa julgada), verificar-se-ia que o que
diferencia a divergência de entendimento com Acórdão paradigma no 3402-004.971 sequer reside
na questão relativa à distribuição do ônus da prova. Enquanto naquele se entendeu pela
suficiência probatória dos documentos apresentados pelo contribuinte, neste a conclusão foi pela
insuficiência. Ou seja, o enfrentamento do mérito demandaria o revolvimento da prova e não
apenas a fixação da correta distribuição do ônus probatório.
II.
Dispositivo
Diante das razões expostos, voto por não conhecer do Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional.
Fl. 21212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
11
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisario

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado
Acompanhei a relatora pelas conclusões, em relação ao não conhecimento do
recurso, assim como os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho
e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Assim, externo aqui, na forma do art. 114, § 9o do RICARF,
as razões de decidir que prevaleceram no colegiado, e que se alinham ao exposto pela relatora o
suficiente para tornar unânime o resultado do julgamento, no sentido de não se conhecer do
recuso especial interposto, mas com fundamentos autônomos.
Como exposto na parte dispositiva do acórdão, não se entende que a ausência de
divergência resida no fato de o acórdão recorrido ter tomado decisão de outro colegiado
administrativo do CARF como vinculante. Tal percepção, derivada de excertos do voto do relator,
não está externada em ementa ou na parte dispositiva, que consigna a reversão das glosas de
alguns fornecedores, pelo que não houve convicção (e pareceria até avesso à competência dos
colegiados, e à própria necessidade de julgamento) de que decisão em processo alheio vinculasse
contencioso distinto, sobre outro tributo, ainda que relativo a mesmo período e sujeito passivo.
No entanto, de fato, não há, no presente processo, divergência de interpretação de
mesmas situações fáticas e jurídicas, e assiste razão à relatora quando afirma que “a divergência
aqui observada não diz respeito aos citados art. 3o da Lei no 10.833/03 e o art. 333, I, do
CPC/73”. A divergência diz respeito a circunstâncias peculiares a cada processo.
Recorde-se que não se configura divergência jurídica, para efeito de admissão do
recurso especial, se os cenários fáticos não forem semelhantes. Desse modo, o comportamento de
diferentes tribunais diante de casos distintos (v.g., no que se refere a conversão ou não em
diligência, ou busca pela “verdade material”, ou adoção ou não de precedente não vinculante).
Acorda-se ainda com a relatora nos argumentos adicionais para a negativa de
conhecimento, em especial o “teste da aderência”. Está-se seguro de que não é possível afirmar
que o acórdão paradigma teria chegado à mesma conclusão (pretendida pela Recorrente) acaso
existisse, naquelas circunstâncias examinadas, um acórdão anterior definitivo apreciando a
apuração do mesmo contribuinte, relativo aos mesmos documentos e mesmo período de
apuração. Ainda mais porque a decisão tomada no paradigma (Acórdão no 3402-004.971) foi
ancorada em questões probatórias:
Fl. 21213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.193 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.720420/2011-16
12
A documentação apresentada para comprovação de pagamentos das compras e
fretes juntadas, por si só, não se mostrou hábil para comprovar de forma
inequívoca a realização das operações quanto ao pagamento e recebimento das
mercadorias.
Destarte, há vários argumentos adotados pela relatora que encaminham para o não
conhecimento do recurso, não se acompanhando o voto da relatora apenas em um deles: a
premissa de que a decisão de colegiado distinto teria sido vinculante no acórdão recorrido.
São essas as razões para o não conhecimento do recuso, acompanhando-se a
relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 21214
DF CARF MF
Original